Tribunal: TCU
Processo: 001.690/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III; 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar o pedido de medida cautelar prejudicado, por perda de objeto, indeferir o pedido de ingresso aos autos da representante e determinar o arquivamento deste processo, dando ciência deste Acórdão à representante e ao Banco do Brasil S.A., nos termos dos pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 001.690/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Gwcloud Tecnologia e Servicos S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.